Tribunal: TJDFT
Processo: 0012681-33.2014.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0012681-33.2014.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ RAIMUNDO LOBO FERREIRA EMBARGADO: JOSE GOMES DANTAS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUIZ RAIMUNDO LOBO FERREIRA em face de acórdão de ID 55399733 que negou provimento ao apelo do embargante. O feito fora incluído em pauta para julgamento conforme certidão de ID 55399733. No ID 57595521, o embargante informa realização de acordo e requer a desistência dos embargos. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 5 de abril de 2024 12:23:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador